Tribunal: TJES
Processo: 0006891-68.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006891-68.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: THAILLER VITOR LOPES RIBEIRO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0006891-68.2020.8.08.0024

APELANTE: THAILLER VITOR LOPES RIBEIRO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO
(ART. 16, DA LEI Nº 10.826/03). MIRA A
LASER
. ATIPICIDADE. OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO.
RECEPTAÇÃO DE BEM DO ESTADO (ART. 180, § 6º, DO CÓDIGO PENAL).

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DOLO DIRETO. DESCLASSIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 180,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL.
COLABORAÇÃO COMO INFORMANTE DE ASSOCIAÇÃO DO TRÁFICO (ART. 37, DA LEI Nº 11.343/06).
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

1. Art
. 16, da Lei nº 10.826/03.
O enquadramento da mira a
laser
como acessório de uso restrito se dava pelo art. 16, inciso XVIII, do Decreto nº 3.665/00, que, no entanto, restou revogado pelo Decreto nº 9.493/2018, o qual deixou de prever tais dispositivos na lista de acessórios para de uso restrito. Este, de seu turno, foi revogado pelo Decreto nº 10.030/2019, sendo complementado pela Portaria nº 118/2019, do Comando Logístico do Exército (COLOG), novamente deixando de mencionar
“dispositivos de pontaria que empregam luz”
no rol de acessórios de uso restrito.
Absolvição por atipicidade da conduta (art. 386, III, do Código de Processo Penal). Manutenção da condenação pela prática do crime previsto no art. 14, da Lei nº 10.826/03 (pistola e munições).

2. Art. 180, §6º, do Código Penal.
Caso em que não é possível considerar provado que o apelante sabia da procedência pública da referida arma (dolo direto).
Conduta desclassificada para o crime previsto no art. 180,
caput,
do Código Penal.

3. Art. 37, da Lei nº 11.343/06.
Apesar da negativa do réu, as provas dos autos convencem no sentido de que ele estava, no momento do crime, portando arma de fogo e rádio-comunicador, colaborando como informante de organização destinada ao tráfico de drogas, justamente em momento de alerta pela iminência de guerra do tráfico, conduta que se tipifica no art. 37, da Lei nº 11.343/06, sendo
inviável o pleito absolutório.

4
.
Recurso
a que se
dá parcial
provi
mento
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0006891-68.2020.8.08.0024

APELANTE: THAILLER VITOR LOPES RIBEIRO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
THAILLER VITOR LOPES RIBEIRO

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vitória (
link
no Id. 2712551, parte 24, p. 09 a parte 25, p. 05), por meio da qual o apelante fora condenado pela prática dos crimes previstos nos
art
igos 14 e 16, da Lei nº 10.826/03, no art. 37, da Lei nº 11.343/06 e no art. 180, § 6º
,
do Código Penal,
todos em concurso material, à pena total de
0
9
(
nove
) anos
de r
eclusão e
330
(
trezentos e trinta
) dias-multa,
em regime inicial
fechado
.

Emerge da Denúncia que, no dia 26 de março de 2020, por volta das 18h30min, na Rua Helena Muller, Bairro Jesus de Nazareth, em Vitória, o denunciado portava uma
pistola calibre .40, Modelo PT24/7 Pro LS DS, numeração SDW53572
, que, segundo consta,
pertencia à Polícia Militar de São Paulo
, municiada em
com um carregador, contendo 15 (quinze) projéteis e equipada com uma mira a
laser
, além de um
rádio-comunicador
, equipamento com o qual fazia segurança e vigilância para grupos especializados no tráfico de drogas.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática dos crimes de
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
(pistola e munições),
porte ilegal de arma de fogo de uso restrito
(mira a laser),
colaboração com grupo destinado à prática do tráfico de drogas
e
receptação de bem do patrimônio público,
todos em
concurso material
.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Tendo em vista a multiplicidade de delitos e teses defensivas, passo a analisar o recurso em capítulos distintos.

1. DOS CRIMES CONTRA O ESTATUTO DO DESARMAMENTO (ART. 14 E 16, DA LEI Nº 10.826/03).

Inicialmente, relembra-se que, conforme prescreve o art. 23, do Estatuto do Desarmamento, as definições das armas e demais produtos controlados, de uso permitido e uso restrito,
“serão disciplinadas em ato do chefe do Poder Executivo Federal, mediante proposta do Comando do Exército”
, tratando-se de
norma penal em branco
, complementada atualmente pelo Decreto nº 9.847/2019, que, em seu art. 2º, inciso I, e art. 33, remete ao Decreto nº 10.030/2019.

Ao postular a absolvição do crime previsto no
art. 16, do Estatuto do Desarmamento
, a defesa argumenta a ocorrência de
abolitio criminis,
tendo em vista que, pelo Decreto nº 10.627/21, as miras a
laser
foram expressamente
excluídas
do rol de
P
rodutos
C
ontrolados pelo Exército Brasileiro
(PCE), estabelecido no Decreto nº 10.030/2019 (Anexo I, art. 2º, § 3º, VI e VII):

“
§ 3º Não são considerados PCE:

VI – as miras optrônicas, holográficas ou reflexivas; e (Incluído pelo Decreto nº 10.627, de 2021)

VII – as miras telescópicas, independentemente de aumento (Incluído pelo Decreto nº 10.627, de 2021)”.

Neste ponto, registra-se que tais dispositivos foram revogados pelo Decreto nº 11.366/23, de modo que,
atualmente
, tais produtos são considerados PCE, porém essa inovação regulamentar mais gravosa
realmente

não poderia retroagir
para atingir fato de 2020.

Ocorre que, antes mesmo dessa alteração, a eficácia dos dispositivos já havia sido suspensa por Decisão Monocrática proferida em 12/4/2021, pela e. Ministra Rosa Weber, do c. Supremo Tribunal Federal, o que enseja o efeito repristinatório da legislação anterior, estando, ainda, pendente o referendo pelo Plenário, desde 2021 (ADIs nºs 6675, 6676, 6677 e 6695).

No entanto, verifica-se que, mesmo na redação originária do Decreto nº 10.030/2019, ou seja,
antes da inclusão promovida pelo Decreto nº 10.627/2021
,
os dispositivos de mira laser já estavam excluídos do controle do Exército Brasileiro
, tanto que, na listagem do Comando do Exército constante na Portaria nº 118/2019 (COLOG – Comando Logístico), as miras a
laser
já não estavam previstas como PCE.

Aliás, em consulta ao sítio eletrônico do Comando do Exército, verifiquei que, de fato, tais dispositivos não são controlados:

“
9 – As miras laser são de uso permitido?

Miras laser são acessórios de arma de fogo que atuam na marcação de alvos, mitigando o erro relativo ao tiro induzido pelo fator humano, dispensando a formação da linha de visada e
não estão classificadas como PCE na Portaria nº 118-COLOG, de 4 de outubro de 2019.
1
”

Por outro giro, ainda que haja entendimento de que as miras laser sejam consideradas PCE, isso
não
significa que tais dispositivos sejam classificados como de uso restrito.

Com efeito, registra-se que o enquadramento da mira laser como acessório de uso restrito se dava pelo art. 16, inciso XVIII, do Decreto nº 3.665/00
2
, que, no entanto, restou
revogado
pelo Decreto nº 9.493/2018, o qual deixou de prever tais dispositivos na lista de acessórios para de uso restrito
3
. Este, de seu turno, foi revogado pelo Decreto nº 10.030/2019, sendo complementado pela Portaria nº 118/2019, do Comando Logístico do Exército (COLOG), novamente
deixando de mencionar
“dispositivos de pontaria que empregam luz”
no rol de acessórios de uso restrito
4
.

Portanto, nota-se que as miras laser foram
excluídas

da listagem
de acessório de uso restrito
, não pelo Decreto nº 10.627/2021 (atualmente com a eficácia suspensa pelo STF), mas pelo Decreto nº 9.493/2018 e pelo subsequente Decreto nº 10.030/2019, não constituindo propriamente incidência da
retroatividade
da lei penal mais benéfica, porquanto esta
já era vigente à época dos fatos
(2020).

Dessa forma,
não se trata
ndo
de acessório de uso restrito,
a conduta é
atípica
e não se amolda ao art. 16, da Lei nº 10.826/03. Tal situação já foi contemplada na jurisprudência pátria:

“APELAÇÃO CRIMINAL. ARTS. 12, 14 E 16, LEI Nº 10.826/03. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. CONCURSO FORMAL. DETRAÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. DESCLASSIFICAÇÃO. DE OFÍCIO. 1. Tendo em vista que, com o advento do Decreto nº 10.030/19,
a mira a laser não mais consta no rol de acessórios de uso restrito,
tampouco da lista de produtos controlados pelo comando do exército (Portaria COLOG 118/2019), a sua apreensão não é suficiente para tornar a arma calibre 380 MM como de uso restrito, impositiva, de ofício, a desclassificação da conduta prevista no artigo 16 para a do artigo 12, da Lei nº 10.826/03, afastando-se o concurso formal, com os consequentes reflexos na penalidade aplicada. [...]. (TJGO; ACr 5066193-53.2021.8.09.0064; Goianira; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. J. Paganucci Jr.; Julg. 07/07/2022; DJEGO 11/07/2022; Pág. 1119)”

“APELAÇÃO CRIME. CONDENAÇÃO PELOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTIGOS 12 E 16 DA LEI Nº 10.826/03 (FATOS 1 E 2). INSURGÊNCIA DA DEFESA 1) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR NOVATIO LEGIS IN MELLIUS QUANTO AO FATO 2. ACUSADO QUE POSSUÍA ACESSÓRIO DE USO RESTRITO "MIRA LASER". ART. 16 DA LEI Nº 10.826/03. Norma penal em branco. Necessidade de complementação. Decreto presidencial posterior, nº. 10.030/2019. Regulamentação sobre pce pelo exército. Inteligência do art. 4º do Decreto. Portaria 118 do colog.
Mira laser que deixa de ser acessório de uso restrito.
novatio legis in mellius. Atipicidade da conduta. Absolvição devida. 2. [...]. (TJPR; APL 0000964-92.2017.8.16.0125; Palmital; Segunda Câmara Criminal; Relª Desª Priscilla Placha Sá; Julg. 29/08/2022; DJPR 30/08/2022)”

“APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A INCOLUMIDADE PÚBLICA. Posse de acessório de uso restrito (art. 16, caput, da Lei nº 10.826/2003). Sentença absolutória. Recurso do ministério público. Desconhecimento da ilicitude do fato que não foi comprovada. Absolvição inviável por erro de proibição.
Nov atio legis in mellius. Decreto nº 10.030/19 que afasta do rol de acessórios de uso restrito, dispositivo de pontaria que emprega luz para marcar o alvo, conhecido com "mira a laser".
Novatio legis in mellius. Abolitio criminis. Absolvição imperativa. [...]. (TJSC; ACR 0002570-46.2015.8.24.0015; Canoinhas; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Ariovaldo Rogério Ribeiro da Silva; DJSC 29/09/2020)”

Em conclusão, sendo atípica a conduta do art. 16, do Estatuto do Desarmamento,
remanesce
incólume e incontroversa apenas a condenação tipificada no
art. 14, do mesmo Diploma repressivo,
tendo em vista o porte ilegal de
01 (uma) pistola, calibre .40
S&W
, com 15 (quinze)
munições de mesmo calibre
, pela qual foi aplicada uma pena de
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
(Laudo Pericial constante na parte 13, pp. 05-11).

Portanto, entendo por
acolher o pleito absolutório
do crime previsto no art. 16,
caput
, da Lei nº 10.826/03, com fulcro no art. 386, III, do Código de Processo Penal.

2. DO CRIME DE RECEPTAÇÃO DE BEM PÚBLICO (ART. 180, § 6º, DO CÓDIGO PENAL).

A defesa pretende a
desclassificação
da forma qualificada da receptação, empregada a título de
emendatio libelli,
argumentando que o acusado não sabia que a pistola por ele transportada pertencia à Polícia Militar do Estado de São Paulo.

Neste ponto, relembro que o delito de receptação é classificado como crime acessório (derivado ou parasitário), que
pressupõe a prova da existência de um crime antecedente,
embora, por seu caráter autônomo,
não
se exija a apuração definitiva deste,
nem
a condenação do seu autor (art. 180, §4º, do Código Penal)
5
.

Em relação ao elemento subjetivo, é cediço que a consumação do crime de
receptação simples
, a teor do art. 180,
caput
, do Código Penal, demanda
dolo
direto
do agente,
quanto à origem ilícita do bem, contudo, observa-se que
a comprovação do elemento subjetivo do crime não advém estritamente da confissão
do acusado
,
podendo ser comprovado por outros elementos de prova, bem como pelas condições em que a receptação foi desvendada.

Esse mesmo raciocínio – exigência de dolo direto – se aplica à figura qualificada do § 6º, do art. 180, do Código Penal, conforme explicita a doutrina:

“
Para que o agente possa ser responsabilizado por essa modalidade qualificada de receptação, deverá ter o efetivo conhecimento de que o bem ou as instalações pertenciam ao patrimônio da União, Estado, Município, empresa concessionária de serviços públicos ou sociedade de economia mista, pois, caso contrário, seu erro permitirá o reconhecimento da modalidade simples do delito de receptação
6
.”

Nessa perspectiva, é

necessário aferir as circunstâncias em que a
suposta
receptação se
d
eu
, cuidando de verificar se a alegação da parte de que desconhece a origem criminosa dos bens receptados possui algum respaldo. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ARTIGO 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO SIMPLES. IMPROVIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. 2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Para a configuração do delito previsto no artigo 180, caput do CP, é necessário que haja dolo direto, ou seja, que o agente tenha plena certeza de que o objeto é produto de crime.
A prova deste conhecimento, todavia, é complexa, e deve ser realizada por meios indiretos, devendo-se valorar todos os fatos e circunstâncias que envolvem o crime e a própria conduta do Apelante.
[...]. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 013160013051, Relator: SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA – Relator Substituto: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 06/10/2021, Data da Publicação no Diário: 18/10/2021)”

A partir dessas diretrizes, verifico que, no caso vertente,
não
é possível considerar provado que
o apelante sabia da procedência pública da referida arma (dolo direto).

Com efeito, registra-se que
sequer há prova documental de que a arma realmente pertencia à Polícia Militar de São Paulo
, porquanto não foi juntado qualquer documento ou espelho de sistema nesse sentido, havendo apenas as declarações dos policiais responsáveis pela ocorrência, informando que, ao chegarem na Delegacia de Polícia, constataram esse fato e a descrição no Laudo Pericial, que reproduz a informação (parte 13, pp. 05-11).

De qualquer forma, o fato é que, pelas provas constantes nos autos,
não é possível concluir que o apelante sabia que a arma por ele portada pertencia à Polícia Militar de São Paulo,
na medida em que esse tipo de informação não é ostentado visivelmente no bem, não é pública, nem de consulta corriqueira, somente constando de sistemas com acesso restrito (SIGMA ou SINARM).

Tal situação é diversa, por exemplo, de automóveis, que possuem sistemas de registro com acesso público, e, portanto, não se admite alegação de desconhecimento da origem do bem. No presente caso, trata-se de um bem sujeito a
registro não acessível
pela população, de modo que, à míngua de outras provas,
não se pode afirmar,
com a segurança necessária,
que o ora apelante tinha conhecimento de
que a arma
pertenci
a
a outro Estado da federação.

Portanto, entendo que, de fato, somente é suficiente o caderno probatório para a comprovação de dolo direto para o crime de
receptação simples
(art. 180,
caput
, do Código Penal), sendo certo que, pelas circunstâncias delineadas, o apelante sabia da procedência ilícita daquele artefato bélico, valendo ressaltar que ele mesmo admitiu que recebera com intuito de transportar a terceiros, em contexto de preparação para “guerra do tráfico”.

Diante dessas ponderações, entendo por acolher o pleito defensivo e
desclassificar
a conduta para a figura do art. 180,
caput
, do Código Penal.

3. DO CRIME DE COLABORAÇÃO COMO INFORMANTE PARA ORGANIZAÇÃO DESTINADA AO O TRÁFICO DE DROGAS (ART. 37, DA LEI Nº 11.343/06).

O tipo penal previsto no art. 37, da Lei de Drogas consiste em
“Colaborar, como informante, com grupo, organização ou associação destinados à prática de qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 desta Lei”
.

No presente caso, é incontroverso que o ora apelante foi flagrado na posse da arma de fogo e de um rádio-comunicador com fone de ouvido, conforme consta no Auto de Apreensão (parte 02, p. 09) e no Boletim Unificado (parte 04, p. 13 a parte 05, p. 12).

Em seu
interrogatório
(parte 17, p. 14), o réu
negou
a imputação, admitindo apenas que foi abordado por um rapaz com a oferta de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) para entregar a arma e o rádio-comunicador a outra pessoa, que estava do outro lado da comunidade, tendo em vista que havia Polícia Militar na região. Afirmou que aceitou a oferta, porém, no caminho, foi abordado pelos policiais militares, negando, portanto, que estivesse fazendo a segurança para os traficantes.

Ocorre que a versão do apelante,
além de pouco crível
, resta
infirmada
pelas declarações dos agentes policiais ouvidos nos autos, notadamente, o testemunho prestado pelo
Policial Militar
Leonardo Rodrigues, que, ao contextualizar os fatos, relatou que fizeram uma incursão no Bairro Jesus de Nazareth, em razão de terem recebido informações de que haveria uma guerra do tráfico de drogas, na qual a facção “Trem Bala” pretendia invadir o Morro do Romão, e, ao chegarem à comunidade,
visualizou o ora apelante ostentando, em sua cintura, um rádio-comunicador com fone de ouvido, e, sendo realizada a abordagem, identificaram a arma de fogo
(parte 17, p. 13).

Não ignoro que o Policial afirmou que o rádio aparentava estar desligado ou com a bateria descarregada, bem como disse que o acusado “provavelmente” realizava a segurança ou contenção do tráfico, porém
o fato de o rádio estar aparentemente desligado
no momento dos fatos
não interfere na convicção de que, naquele contexto de iminente conflito por domínio de território, o ora apelante efetivamente estava colaborando com o tráfico de drogas,
no mínimo, na condição de informante.

De seu turno, o
Policial Militar
Wilson Araújo Filho relatou o mesmo contexto, afirmando que “o réu não teria perfil de ser envolvido com ilícitos” e que somente foi realizada a abordagem, ao ser visualizado, à distância, o rádio-comunicador, sendo posteriormente encontrada a arma de fogo em sua cintura.

Dessa forma, apesar da negativa do réu, as provas dos autos convencem no sentido de que ele estava, no momento do crime, colaborando como informante de organização destinada ao tráfico de drogas, justamente em momento de alerta pela iminência de guerra do tráfico, conduta que se tipifica no art. 37, da Lei nº 11.343/06, sendo
inviável o pleito absolutório.

4. CONCLUSÃO.

Não houve insurgência quanto à dosimetria, até porque as penas foram estabelecidas no mínimo, tanto
na 1ª fase
, como no reconhecimento das atenuantes da menoridade relativa (para todos os crimes) e confissão espontânea (exceto art. 37, da Lei de Drogas).

Portanto, as penas individualizadas são assim fixadas:

1) art. 14, da Lei nº 10.826/03:
2 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA;

2) art. 180,
caput,
do Código Penal:
01 (UM) ANO DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA;

3) art. 37, da Lei nº 11.343/06:
2 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO E 300 (TREZENTOS) DIAS-MULTA.

Incide, no caso, o concurso material (art. 69, do Código Penal), de modo que a pena é totalizada em
05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO E 320 (TREZENTOS E VINTE) DIAS-MULTA.

Mantenho o valor de cada dia-multa no mínimo legal (artigos 49 e 60, do Código Penal).

O tempo de prisão preventiva (entre 25/3/2020 e 29/3/2020) não é suficiente para autorizar regime inicial diverso do
semiaberto,
nos termos do art. 33, §2º, “b”, do Código Penal.

Impossível conceder os benefícios dos artigos 44 e 77, do Código Penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar a r. Sentença para
absolver
o réu da prática do crime previsto no art. 16, da Lei nº 10.826/03, com fulcro no art. 386, III, do Código de Processo Penal, e
desclassificar
o crime previsto no § 6º, para a modalidade prevista no
caput,
do art. 180, do Código Penal, mantendo a r. Sentença nos demais termos, totalizando a pena em 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO E 320 (TREZENTOS E VINTE) DIAS-MULTA, em regime inicial semiaberto.

É como voto.

1
Disponível em:
http://www.dfpc.eb.mil.br/index.php/conteudo-do-menu-superior/31-dados-abertos/634-perguntas-frequentes-armas
. Acesso em 25.abr.2023.

2
Art. 16. São de uso restrito: XVIII - dispositivos de pontaria que empregam luz ou outro meio de marcar o alvo;

3
Art. 16, § 2º, III.

4
Art. 15, § 2º, II.

5
PRADO, Luiz Regis.
Tratado de direito penal brasileiro:

volume 2
. 3.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019. p. 782.

6
GRECO, Rogério.
Curso de direito penal:
volume 2.
14.ed. Niterói: Impetus, 2017. p. 969.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)